Tribunal: TJPA
Processo: 0806768-05.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806768-05.2024.8.14.0000

PACIENTE: C. G. D. S. R. C.

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0806768-05.2024.8.14.0000

IMPETRANTES: BRUNNA ELISA C. FRANCO e MANOEL DE JESUS A. FRANCO.

PACIENTE: C. G. D. S. R. C.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A PRISÃO.
IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO NOS REQUISITOS LEGAIS DOS ARTIGOS 312 E 313, AMBOS DO CPP. PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E A NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
, EVITANDO A REITERAÇÃO DELITIVA, VISTO QUE O COACTO FAZ DO TRÁFICO DE DROGAS O SEU MEIO DE VIDA,
IMPOSSIBILITANDO SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A custódia foi decretada e mantida sendo observada a necessidade da garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a necessidade

de

assegurar a aplicação da lei penal, visto que estão presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria, o que, indubitavelmente, aflige a incolumidade da população local e a credibilidade dos órgãos encarregados pela persecução penal,
impedindo a reiteração delitiva, uma vez que o coacto faz do tráfico de drogas seu meio de vida,
mostrando-se, por ora, insuficientes outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP;

2. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 25 de julho de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Manoel de Jesus Alves Franco e Brunna Elisa Carvalho Franco, em favor do paciente C. G. D. S. R. C., preso no dia 18/08/2023, investigado pela operação policial denominada “Sicário”, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, nos autos da Ação Penal nº 0805256-80.2023.8.14.0045.

Os impetrantes aduzem que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, por: a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; b) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis; e que está tolhido de sua liberdade por ato da autoridade coatora, contrariando as normas constitucionais e processuais penais.

Por esses motivos, pediram a concessão da liminar para que fosse revogada a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 19250626 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas aos autos (Doc. Id. nº 19294101 - páginas 1 a 8),
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 19334334 - páginas 1 a 9).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 18 de agosto de 2023, no Município de Cumaru do Norte, Estado do Pará, o paciente juntamente com os corréus BRENO PEREIRA GALVÃO, NEURO LOPES DO NASCIMENTO, ROMISON ERIC DE JESUS PINTO e KAYLLA LEOCADIO PEREIRA, foram flagrados tendo em depósito, sem autorização e, em desacordo com a legislação vigente, substâncias entorpecentes variadas, arma de fogo, e apetrechos para o tráfico de drogas, em suas respectivas residências.

Expõe que, no dia dos fatos, na cidade anteriormente mencionada, foi deflagrada a operação “Sicário”, oriunda do município de Tucuruí, Estado do Pará, que visava realizar o cumprimento de 02 (dois) mandados de busca e apreensão e o cumprimento de 01 (um) mandado de prisão preventiva em desfavor do corréu ROMISON ERIC DE JESUS PINTO, expedidos nos autos do processo 0804102-76.2023.8.14.0061.

Relata que, no primeiro endereço foi localizado o coacto e os corréus ROMISON ERIC DE JESUS PINTO e KAYLLA LEOCADIO PEREIRA, sendo apreendidos 01 (um) tablete grande de substância vulgarmente conhecida como maconha; 05 (cinco) trouxas pequenas de substância conhecida como maconha pesando aproximadamente 10 (dez) gramas; 13 (treze) papelotes pequenos de substância conhecida como cocaína pesando aproximadamente 9.4 gramas; 10 (dez) trouxas de substância marrom conhecida como oxi pesando aproximadamente 6.8 gramas; 01 (um) saco de substância conhecida como oxi pesando aproximadamente 4.4 gramas; 01 (um) revólver calibre 38. com numeração raspada contendo 05 (cinco) munições intactas; 01 (um) saco contendo vários papelotes pequenos vazios; além de dinheiro fracionado em espécie, totalizando o valor de R$ 1.573,00 reais.

Pontua que, no segundo endereço, onde residia o pai adotivo do acusado ROMISON ERIC DE JESUS PINTO, Sr. NEURO LOPES DO NASCIMENTO, vulgo "JEOVÁ", foram apreendidos 14 (catorze) trouxas pequenas de maconha pesando aproximadamente 32.3 gramas, 07 (sete) trouxas de oxi pesando aproximadamente 2.2 gramas. Ressalta que, em conversa informal com o paciente, os investigadores tiveram informação de uma possível traficância ocorrida na casa do acusado BRENO PEREIRA GALVÃO, sendo informado ainda pelo paciente que, de fato, o acusado BRENO GALVÃO vendia e guardava drogas em sua residência, relatos que corroboraram as informações previamente levantadas pela Polícia Civil, razão pela qual, a equipe de policiais diligenciaram para a residência do acusado BRENO GALVÃO, oportunidade na qual o corréu foi flagrado na posse de uma sacola grande que continha 01 (uma) pedra de 41.2 gramas de oxi; 01 (um) papelote contendo 8.5 gramas de um pó de cocaína, 02 (duas) trouxas de maconha, tendo como peso 33,2 gramas e 347,9 gramas, além de R$ 1.573,00 (um mil e quinhentos e setenta e três reais) em espécie fracionada. Assevera que o corréu ROMISON ERIC DE JESUS PINTO já estava sendo investigado pela Polícia Civil de Tucuruí, em razão da suposta participação nos crimes de sequestro, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e ameaça, sendo que verificaram que ele ocupava o cargo de Torre na facção do Comando Vermelho.

Eis os fatos.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verificando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora, fundamentou adequadamente a decisão que decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se baseada em dados concretos, observando a necessidade da garantia da ordem pública; a conveniência da instrução criminal e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que estão presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria, a segregação cautelar, por ora, é totalmente necessária, sendo insuficientes outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Constam dos autos os documentos obrigatórios, interrogatórios dos autuados e
demais peças indispensáveis.

O presente flagrante foi regular do ponto de vista material, já que a situação dos autos se amolda à hipótese abstratamente prevista no art. 302, do CPP.

Verifico ainda que o auto de prisão preenche os requisitos formais, uma vez que foram observadas as disposições dos arts. 304 e 306, ambos do CPP, bem como do art. 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da CF/88.

Assim, em face da observância dos requisitos exigidos para a realização da prisão em flagrante e sua documentação, previstos nos artigos 302, 304 e 306, todos do CPP, e art. 5º, incisos LXI, LXII, LXVIII e LXIV, da CRFB/88, HOMOLOGO a prisão em flagrante.

O Ministério Público manifestou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva e pela substituição da prisão preventiva pela domiciliar em relação à Kaylla Leocadio Pereira, considerando seu estado gestacional e pelo fato de possuir filho menor de 12 anos. Assim, a partir da homologação do auto e do requerimento do Ministério Público, faz-se necessário perquirir a possibilidade da conversão da situação flagrancial em prisão preventiva.

Conjugam-se, para efeito de imposição de prisão cautelar na modalidade preventiva, as disposições dos arts. 312 e seu § 2º, e art. 282, § 6º, todos do CPP.

Impera, portanto, a necessidade de formar correlação com os pressupostos da prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública e da ordem econômica; a conveniência da instrução criminal e o imperativo destinado a assegurar a aplicação da lei penal, sem se descuidar da observância de que a medida, como ultima ratio, deve ser fundamentada em perigo de receio e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a incidência, enquanto não for cabível a substituição por outra medida cautelar diversa da prisão.

Antes, porém, para efeito de adequação do pleito ao pressuposto legal, verifica-se que, nos termos do art. 313, I, do CPP, a decretação da prisão preventiva é admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, de sorte que, quanto a isso, não receiam dúvidas de a imputação de tráfico de drogas se achar inserida no contexto de delitos que comportam prisão preventiva.

Por outro lado, reclama-se a existência de crime e indícios suficientes de autoria.

A existência do crime veio presentada pela notícia do crime através de ocorrência policial e pelo depoimento das testemunhas, de modo que evidenciada a conduta, a priori, de tráfico de drogas e associação ao tráfico, notadamente pela instrução com laudo provisório de constatação de substância entorpecente.

Logo, nesta senda, havendo elementos que induzem materialidade e indícios de autoria, a ordem pública é premissa que merece garantia.

Na situação exposta, a ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal despontam como balizas que recomendam a prisão preventiva, na medida em que os autuados, pelo agir criminoso, tornam responsáveis pela inserção de substâncias que desencadeiam o cometimento de variados crimes.

Destaca-se, ainda, pelo registro da ocorrência, que os autuados, em forma associativa, guarneciam considerável quantidade de entorpecente, além de outros apetrechos, tais como dinheiro trocado, balança de precisão e arma de fogo.

Neste cenário, nada há que garanta, se em liberdade, observará eventuais restrições decorrentes de medida cautelar, a qual resta desautorizada.

Essa, destarte, é a preocupação do legislador, ao incluir como pressuposto da prisão cautelar a necessidade de aferir o receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos.

Com base nisso, eventuais condicionantes pessoais perdem eficácia frente à garantia da ordem pública; a conveniência da instrução criminal e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, resolvo CONVERTER a segregação flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 310, II, do CPP, harmonizado com o artigo 312 do referido diploma legal, em desfavor de CARLOS GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES COSTA, BRENO PEREIRA GALVÃO, NEURO LOPES DO NASCIMENTO, ROMISON ERIC DE JESUS PINTO e KAYLLA LEOCADIO PEREIRA.[...]

Assim, ao contrário do que os impetrantes tentam fazer crer, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública; a conveniência da instrução criminal e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o coacto venha cometer novos delitos, uma vez que, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Ressalta-se que, as circunstâncias judiciais favoráveis do réu não são suficientes para assegurar a liberdade provisória, levando-se em consideração a gravidade em concreto do delito. Além do que, fortaleceu a fundamentação, de modo a se assegurar a garantia da ordem pública; a conveniência da instrução criminal e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal,
evitando a reiteração delitiva, já que o coacto faz do tráfico de drogas seu meio de vida
.

Ademais, a imprescindibilidade da custódia preventiva torna inviável a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É como voto.

Belém. (PA), 25 de julho de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/07/2024